Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744610-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO VICTOR PERES RUAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romildo Victor Peres Ruas contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0704200-05.2021.8.07.0001, movida por Banco Toyota do Brasil S.A., que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Infere-se dos autos que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante já foi indeferido no ID 168506356, bem como confirmado por esta Corte, ID 197941470 e ID 197941488. Não há qualquer fato novo ou elemento apto a demonstrar alteração da situação financeira do agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao que faculto ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator